Tribunal: TJSP
Processo: 1030164-43.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível – ação de indenização por danos morais - Sentença de improcedência do pedido principal e do pedido reconvencional – Apelo do autor –

Lavratura do boletim de ocorrência – exercício regular de direito - delitos – constrangimento e descumprimento de medida protetiva – prescindibilidade de representação da vítima - continuidade das investigações e a instauração da ação penal -

Ementa:
Apelação Cível – ação de indenização por danos morais - Sentença de improcedência do pedido principal e do pedido reconvencional – Apelo do autor –

Lavratura do boletim de ocorrência – exercício regular de direito - delitos – constrangimento e descumprimento de medida protetiva – prescindibilidade de representação da vítima - continuidade das investigações e a instauração da ação penal - análise técnica do delegado de polícia e do promotor de justiça, que impulsionaram o trâmite investigatório e a ação penal pública incondicionada.

Descumprimento de medida protetiva - absolvição se deu por falha na intimação do réu quanto à continuidade da vigência da medida protetiva – o que retiraria o dolo da conduta - e não pela ausência de medida cautelar deferida em favor da apelada - medida protetiva em favor da apelada existe e permanece vigente.

Prova testemunhal colhida no juízo cível e criminal - fatos que não foram presenciados em sua integralidade pelas testemunhas ouvidas em juízo - conclusão de que não se pode afirmar categoricamente que houve ou que não houve o constrangimento ilegal – mesmo fundamento que levou a improcedência do pedido reconvencional.

Honorários recursais fixados, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil -

Sentença mantida, nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno do ETJSP - Recurso desprovido -